Tribunal: TJMT
Processo: 0009273-46.2016.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009273-46.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON DE ARRUDA - CPF: 045.790.321-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA TRAFICÂNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO APTAS A EVIDENCIAR O TRÁFICO – REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPERTINÊNCIA – INDICATIVOS INCOMPATÍVEIS COM O USO – PLEITEADA A DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO STF –
APELO DESPROVIDO.

1. Quando devidamente demonstrada por meio das circunstâncias da prisão, da forma de acondicionamento dos entorpecentes e do acervo probatório, como um todo, a prática da traficância, resta obstada tanto a absolvição do crime de tráfico privilegiado como a sua desclassificação ao delito de posse de drogas para consumo próprio.

2. Inviável a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas já que se trata de tema não pacificado no âmbito do STF, pendente de julgamento pelo Plenário sob a sistemática da repercussão geral (RE no 635.659/SP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Wellington de Arruda
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

Inconformada, a defesa pugna a absolvição do apelante pela ausência de provas suficientes do exercício da traficância. Requer, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei no 11.343/06, com a consequente absolvição de
Wellington de Arruda
pela declaração incidental da inconstitucionalidade da conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta pela manutenção da sentença.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Wellington de Arruda
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que
“(...) no dia 04 de outubro de 2016, por volta das 17h20min, na Rua A, s/n, Residencial Grande Paraíso, bairro Jardim Guanabara, no município de Cáceres/MT, o denunciado Wellington de Arruda (...) trazia consigo droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
(id. 17923992).

Narra-se ainda que
(...) a polícia militar foi informada, através de denúncia anônima, que o denunciado estava comercializando drogas no endereço supracitado. Diante disso, uma guarnição policial deslocou-se até o local, onde flagrou o denunciado na posse de 04 (quatro) invólucros contendo substância análoga à Cocaína, destinados à mercancia ilícita, bem como a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), oriundos do tráfico de droga”
(id. 17923992).

Inconformada, a defesa pugna a absolvição do apelante pela ausência de provas suficientes do exercício da traficância. Requer, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei no 11.343/06, com a consequente absolvição de
Wellington de Arruda
pela declaração incidental da inconstitucionalidade da conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio.

O apelo não comporta provimento.

Em análise, a materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico privilegiado encontram-se validadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 17823995), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 17823994), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 17823997), do Laudo Preliminar e Definitivo de Constatação (17824002), bem como dos depoimentos colhidos, a dar conta da apreensão de 04 (quatro) porções de “cocaína”, computando 2,53 gramas.

Observa-se que, por meio de denúncia anônima à Polícia Militar, relatando a comercialização de drogas na residência do acusado, os agentes policiais dirigiram-se ao local e, feitas as diligências, confirmou-se o teor da delação.

Consta que em seu depoimento extrajudicial, o policial militar
Valério Zanata
afirma que abordou o réu com grande quantia em dinheiro cuja procedência
Wellington
não soube informar e, quando autorizada a entrada dos agentes na residência
“encontraram 04 (quatro) “trouxinhas” de substância análoga a cocaína em diversos pontos da residência, sendo 01 (uma) na entrada da casa e outras 03 (três) espalhadas no quintal”
(id. 17823996). Sob o crivo do contraditório, o policial complementa que diversos vizinhos que moram na mesma região já haviam dito que no local funcionava um ponto de venda de drogas, a respaldar a mercância e a não configuração do caso ao preceito do art. 28 da Lei de Drogas.

Em sede judicial, a testemunha policial
Diego Marcelo da Silva
assevera, confirmando os fatos narrados na denúncia, que o montante encontrado com o réu estava em notas “trocadas” e de pequeno valor, fator que evidencia o fato delitivo.

Apesar do acusado negar a autoria da infração penal, indicando que o dinheiro encontrado consigo seria oriundo do pagamento da venda de um lote que lhe pertencia, vê-se que tal versão se encontra isolada dos demais elementos coligidos, pois a pessoa que supostamente havia pago o referido valor, chamada
Geide
, não foi localizada e nem houve indicação de seu nome completo para fins de testemunho.

Verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais, em ambas as fases, são uníssonos e incisivos a narrar a abordagem realizada e, para mais, encontram-se alinhados com os demais elementos probatórios, a teor do Enunciado Orientativo no 08 da TCCR do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Elenca-se, ainda, que a quantidade de drogas apreendida, por si só, não constitui fato determinante para a conclusão de que a substância se destinava ou não ao consumo pessoal, mas também deve ser sopesado o local, a forma de armazenamento dos entorpecentes e as condições em que se desenvolveu a ação (STJ. Sexta Turma. AgRg no HC no 507130/SP. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 11.12.2019).

Outrossim, vê-se que as circunstâncias em que se deu a prisão, em conjunto com a apreensão de
vultuosa quantia em dinheiro em notas pequenas
, o
modo de acondicionamento
,
em porções individuais
, prontas para a revenda, bem como o fato de ter havido denúncia anônima relatando a traficância do recorrente, impõem tanto a manutenção da condenação como a impossibilidade da almejada desclassificação ao art. 28 da Lei de Drogas.

A propósito, ainda que o cenário fosse diverso, importante esclarecer que, quanto a pretendida declaração incidental da inconstitucionalidade, em razão de tratar-se de temática não pacificada no âmbito do STF, sendo objeto de Recurso Extraordinário afetado para julgamento pelo Plenário sob a sistemática da repercussão geral (RE no 635.659/SP), inviável apreciá-la no caso em questão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado por
Wellington de Arruda
, a fim de que subsista a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020